Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-46.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006030-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAIME DA SILVA VIEIRA - CPF: 927.960.521-68 (AGRAVADO), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA - CPF: 123.621.496-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
JAIME DA SILVA VIEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO EXPRESSA DA MULTA. PRAZO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de contratos bancários e extratos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária limitada, visando assegurar ao consumidor o acesso a documentos comuns às partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação fundada em premissa fática inexistente quanto à ausência de limite das astreintes; e (
ii
) saber se o prazo fixado e a imposição da multa cominatória revelam-se desproporcionais ou ilegais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à limitação expressa da multa, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. O direito à informação adequada e clara, inerente às relações de consumo, impõe à instituição financeira o dever de fornecer documentos contratuais e extratos ao cliente, sobretudo quando se trata de documentos comuns às partes.

5. O prazo de cinco dias mostra-se razoável e compatível com a capacidade operacional da instituição financeira, não havendo demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento
(art. 398
do CPC
)
.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sendo legítima sua fixação para assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente quando fixada com limite máximo, afastando risco de onerosidade excessiva.

7. A possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo mitiga eventual alegação de desproporcionalidade futura, inexistindo ilegalidade no arbitramento realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso que impugna fundamento inexistente da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. É legítima a fixação de astreintes, com prazo razoável e limite máximo, para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes em relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 398, 537, § 1º; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1000; TJ-MT, AI nº 1023666-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida (ID. 220211385 autos de processo n. 1004197-49.2025.8.11.0025) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que determinou a apresentação de documentos sob pena de multa, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS ajuizadapor JAIME DA SILVA VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos.

O autor afirma que mantém diversas relações jurídicas com a instituição financeira requerida, consubstanciadas em contratos de custeio agrícola e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Relata que, com a finalidade de analisar a evolução de seus débitos, verificar as cláusulas contratuais e buscar uma possível composição amigável, dirigiu-se à agência do banco e solicitou cópia dos contratos e dos respectivos extratos, tendo seu pedido sido indeferido sem justificativa plausível, o que configuraria violação aos seus direitos de consumidor e correntista, além de tê-lo colocado em situação constrangedora.

Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, que o banco seja compelido a apresentar a íntegra dos contratos firmados,sob penade multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a procedência integral dos pedidos.

É o Relatório. Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a petição inicial e os documentos que a instruem preenchem os requisitos legais previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, razão pela qualRECEBOa inicial.

Verifica-se que a parte autora apresentou documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar comas custasprocessuais. Desta forma,DEFIROos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidora e as rés como fornecedoras de serviços. À luz do que dispõe a legislação consumerista, e diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da autora,INVERTOo ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para que as requeridas demonstrem a regularidade das transações impugnadas e a ausência de falha na prestação dos serviços de segurança.

Com relação àtutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o autor alega que solicitou ao banco réu cópias de contratos de custeio agrícola e PRONAF dos quais é parte, tendo seu pedido sido negado sem justificativa plausível.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, CDC), bem como pelo princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422, CC), impondo às partes deveres anexos de conduta, como os de informação, transparência e lealdade.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, uma vez que a não exibição imediata dos documentos impede o autor de analisar a legalidade dos encargos, de se defender de possíveis abusividades e, principalmente, de buscar uma negociação justa para sua dívida.

Ademais, trata-se de documentos comuns às partes, sendo dever da instituição financeira fornecê-los quando solicitados pelo cliente.

Portanto,DEFIROo pedido de tutela de urgência paraDETERMINARque o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral de todos os contratos de custeio agrícola e PRONAF firmados com o
autor, bem como os extratos a eles vinculados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base no art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM, visando conferir maior efetividade da prestação jurisdicional e atento às especificidades da causa, deixopara momento oportuno a análise da conveniência da realização de audiência de conciliação.[...] “

Em suas razões recursais,
a agravante
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Aduz que a multa coercitiva possui natureza instrumental e não punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Alega que a obrigação imposta envolve a reunião e conferência de múltiplos contratos, inclusive antigos, sujeitos a procedimentos internos de validação e eventuais arquivamentos físicos ou digitais, o que demandaria diligência técnica e administrativa, não podendo ser tratada como ato simples ou imediato.

3.

Assevera que a imposição de multa diária, tal como fixada, pode gerar ônus excessivo, especialmente diante da possibilidade de crescimento significativo do valor total, defendendo a necessidade de afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, a fixação de limite máximo razoável, em consonância com o art. 537, §1º, do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa diária imposta ou, subsidiariamente, para fixar limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(ID 348036380)
, suscitando, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Argumentou que a peça de agravo combate uma premissa fática inexistente, qual seja, a de que a multa seria ilimitada, ignorando o teto fixado pelo magistrado de piso. No mérito, defendeu a manutenção integral do comando judicial, ressaltando o caráter coercitivo das
astreintes e o seu direito básico, como consumidor, à informação e à exibição de documentos comuns às partes.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
JAIME DA SILVA VIEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jaime da Silva Vieira. Conforme documentado nos autos, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, determinando que a instituição financeira apresentasse, no prazo de cinco dias, cópia integral de todos os contratos de custeio agrícola e PRONAF firmados entre as partes, bem como os extratos a eles vinculados. Para a hipótese de descumprimento, o juízo de base fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a expressamente ao teto de R$
10.000,00

(
dez mil reais
)
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada pel
o
agravad
o JAIME DA SILVA VIEIRA.

1.1. Do não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A parte agravada suscita a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da dialeticidade, segundo o qual cumpre ao recorrente impugnar de maneira específica, clara e congruente os fundamentos que dão suporte à decisão recorrida.

Os fatos registrados nos autos indicam que a decisão proferida pelo juízo a quo estabeleceu, expressamente, a limitação da multa diária.
O dispositivo da decisão agravada impõe a penalidade de quinhentos reais ao dia, "limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)", senão vejamos:

“Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral de todos os contratos de custeio agrícola e PRONAF firmados com o autor, bem como os extratos a eles vinculados, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (
g.n
.)

Em flagrante descompasso com a realidade dos autos, a instituição financeira estrutura sua principal tese recursal na premissa de que a multa foi fixada "sem qualquer limitação" e sem "teto máximo", dedicando tópicos inteiros para combater um suposto crescimento indefinido da penalidade.

(ID 345933883 – p. 2)

Neste contexto, a argumentação de desproporcionalidade baseada na ausência de limite máximo não pode ser conhecida por este órgão colegiado, uma vez que combate um comando judicial inexistente.

Contudo, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito e à instrumentalidade das formas, conheço parcialmente do recurso apenas no que tange à irresignação residual quanto ao prazo de cinco dias e à imposição da multa em si mesma, uma vez que o agravante mencionou dificuldades operacionais para o cumprimento da obrigação.

Por tais razões,
acolho parcialmente
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.
1.
Da exibição de documentos, prazo e multa cominatória
.

A lide originária orbita em torno do direito do consumidor de obter cópias de contratos bancários e
respectivos
extratos.

O direito à informação clara e adequada é basilar nas relações de consumo. Ademais, os documentos solicitados são comuns às partes, não havendo justificativa plausível para a recusa administrativa na sua exibição, configurando-se evidente a probabilidade do direito do autor.

No que concerne ao prazo de cinco dias fixado para a apresentação dos documentos, a argumentação do banco recorrente de que necessita realizar "procedimentos internos de validação" ou buscas físicas não se sustenta como justificativa para afastar a ordem.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte, dotada de sistemas tecnológicos avançados e recursos robustos de arquivamento digital, a simples emissão de cópias de contratos de custeio agrícola e extratos constitui ato de baixíssima complexidade operacional. O prazo estipulado atende perfeitamente ao
princípio da razoabilidade, não se configurando exíguo para quem detém o dever legal de guarda e organização documental de seus clientes.

Ademais,
o prazo assinalado pelo magistrado de primeiro grau não decorre de mero arbítrio, mas reflete a estrita observância do comando inserto no artigo 398 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art
. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Quanto à imposição da multa cominatória (
astreintes
), impende ressaltar que sua natureza jurídica é instrumental e coercitiva, e não punitiva ou
ressarcitória
.
A sua imposição constitui faculdade do magistrado, prevista como instrumento destinado a conferir efetividade às determinações judiciais, não se evidenciando, no caso concreto, qualquer traço de ilegalidade ou abuso no seu arbitramento.

Importante salientar que as
astreintes
não operam de forma automática em prejuízo do patrimônio do réu; elas apenas incidem caso haja recalcitrância deliberada no cumprimento da obrigação. Com base apenas nas informações disponíveis, não há qualquer indício de que a ordem seja de impossível cumprimento, sendo o risco de dano ao banco inteiramente evitável por sua própria conduta diligente.

Além diss
o
, as
astreintes
podem ser revistas, majoradas, reduzidas ou até mesmo suprimidas a qualquer tempo, caso se tornem excessivas ou inadequadas, circunstância que afasta a alegação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e evidencia a inexistência de risco na espera do julgamento do mérito do recurso.

Colhe-se, a propósito, julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372/STJ PELO CPC/2015. TEMA 1000/
STJ .
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase
de cumprimento de sentença, que determinou o levantamento de multa processual no valor de R$ 54.000,00 e a imposição de nova penalidade de igual valor, totalizando R$ 108.000,00, por descumprimento reiterado de ordem judicial em ação de exibição de documentos
bancários .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos bancários à luz do CPC/2015 e do Tema 1000 do STJ, diante da Súmula 372/STJ; e (
ii
) saber se o agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que impõe multa processual após o trânsito em julgado.
III .
Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do
art
. 1.015 do CPC, não configurando tentativa de
desconstituição
da coisa
julgada .
4. O
art
. 400,
p.u
., do CPC/2015 autoriza a aplicação de multa em caso de recusa injustificada na exibição de documentos, superando a restrição prevista na Súmula 372 do STJ. 5. O Tema 1000 do STJ reconhece expressamente a possibilidade de imposição de multa em ações de exibição de documentos, desde que preenchidos os requisitos da relação jurídica,
da probabilidade da existência do documento e da recusa
comprovada.
6 .
A jurisprudência estadual e superior tem afirmado a superação da Súmula 372/STJ, diante da nova disciplina do CPC/2015, consolidando a legitimidade das
astreintes
como meio coercitivo. 7. Estando comprovada a relação jurídica entre as partes, a pertinência dos documentos requeridos e a mora no cumprimento integral da obrigação, revela-se legítima a fixação da multa.
8 .
O valor arbitrado não se mostra desproporcional, considerando a capacidade econômica do devedor e a necessidade de conferir efetividade à ordem judicial. 9. A parcialidade no cumprimento da obrigação não afasta a incidência das
astreintes
, que persistem até o cumprimento integral.
IV .
Dispositivo e tese 10. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, nos termos do
art
. 400,
p.u
., do CPC/2015, mesmo em face da Súmula 372/STJ, cuja aplicação foi superada pelo Tema 1000 do STJ.
2 .
O agravo de instrumento é meio processual adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que impõe multa por descumprimento de obrigação.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236665920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
acolho a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso no tocante à alegação de ausência de limite da multa cominatória. Na parte conhecida, relativa à exiguidade do prazo e à pertinência da multa,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a decisão agravada (ID
220211385
– autos de origem).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026